Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722889-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER SILVA PINHEIRO IMPETRANTE: JOSE SOARES PINHEIRO NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de ID 20390480, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 13:46:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora